Tribunal: TJSP
Processo: 1028079-63.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CHEQUE. Alegação de falsidade na assinatura da cártula. Cheque que teve execução ajuizada no JEC, tendo a apelante oposto embargos à execução que foram extintos, sem julgamento de mérito, por ausência na audiência (art. 51 da Lei 9099/95). Exceção de pré-executividade rejeitada por não mencionar a incompetência em razão do rito processual, tratando-se de mera repetição dos

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CHEQUE. Alegação de falsidade na assinatura da cártula. Cheque que teve execução ajuizada no JEC, tendo a apelante oposto embargos à execução que foram extintos, sem julgamento de mérito, por ausência na audiência (art. 51 da Lei 9099/95). Exceção de pré-executividade rejeitada por não mencionar a incompetência em razão do rito processual, tratando-se de mera repetição dos embargos à execução, sem alegação da matéria de ordem pública. A presente ação anulatória não cuida de matéria objeto de coisa julgada, já que houve extinção do feito sem julgamento de mérito. Sendo assim, é possível a apreciação do mérito, mormente diante da grosseira falsificação de assinatura, perceptível a olhos nus. Teoria da causa madura. Nulidade do título reconhecida. Sentença reformada. Ação procedente para declarar a nulidade da cártula indicada na inicial. Recurso provido.